Tribunal: TJMT
Processo: 1000907-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1000907-77.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO
Agravado: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO, face à r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1000325-11.2019.8.11.0098, movida pelo Ministério Público Estadual, determinou a suspensão imediata do Processo Seletivo no 003/2019, bem como a intimação do Município para que proceda o efetivo cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, sob pena de multa diária no valor de cinco mil reais.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública, com base em Inquérito Civil, ao fundamento de que, o Município utiliza-se da contratação temporária de servidores, em detrimento da realização de concurso público.
Argumenta que, o Juízo de 1o Grau deferiu a liminar, determinando ao ente municipal que se abstivesse de realizar a contratação de servidores temporários, fora das hipóteses previstas no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.
Assevera que, acatando determinação judicial, realizou processo seletivo simplificado, diante da excepcional necessidade de serviço.
Afirma que, a intervenção do Poder Judiciário, em matéria relativa a concurso público, deve ficar adstrita à verificação da legalidade do procedimento adotado pela Administração.
Aduz que, a Constituição Federal autoriza a contratação temporária de servidores em casos excepcionais, tal como a substituição de servidores efetivos em usufruto de férias ou licenças.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Porto Esperidião, ao fundamento de que, instaurou Inquérito Civil, visando à apuração de irregularidades quanto à contratação de servidores temporários.
Narra na exordial que, entre os anos de 2015 à 2018, a Fazenda Pública Municipal contratou entre setenta e oito e cento e cinquenta e três servidores, ao argumento de atendimento de excepcional necessidade de serviço público.
O Parquet postulou pela concessão da liminar, determinando-se a abstenção da contratação de servidores temporários, o levantamento da necessidade de pessoal para fins de realização de concurso público, bem como a nomeação de servidores aprovados no certame no 001/2016.
O Juízo de 1o Grau, em decisão proferida em 09/09/2019, determinou a suspensão de contratações temporárias referentes ao processo seletivo simplificado no 02/2019, a abstenção de realização de novas contratações por prazo determinado, sem previsão constitucional, bem como a realização de concurso público para contratação de servidores, no prazo de seis meses, posteriormente ao levantamento da necessidade de pessoal.
Devidamente intimado, o Agravante não apresentou manifestação.
O Ministério Público Estadual, por meio de petição id. 27821510, informou ao Juízo de 1o Grau que, em descumprimento à determinação judicial, o Chefe do Executivo autorizou a realização de processo seletivo para contratação de servidores temporários.
Sobreveio a decisão agravada, que determinou a suspensão imediata do Processo Seletivo no 003/2019, bem como a intimação do Município para que proceda o efetivo cumprimento da medida liminar deferida anteriormente, sob pena de multa diária no valor de cinco mil reais.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir, em sede de cognição sumária, a legitimidade da contratação temporária de servidores no Município de Porto Espiridião/MT.
Vejamos o disposto na Constituição Federal:
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
(...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;”
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento merece acolhimento, em parte.
Na espécie, verifica-se que, aparentemente, ciente da determinação de abstenção de contratação temporária de servidores, em dissonância ao previsto na Constituição Federal, o Município lançou novo edital de processo seletivo simplificado.
Não obstante a tentativa de conferir ares de constitucionalidade da contratação precária de servidores, é certo que a Administração Municipal, reiteradamente, desde o ano de 2015, utiliza-se de processos seletivos simplificados, para a contratação de merendeiras, motoristas, professores, dentre outros, para o preenchimento de vagas sabidamente efetivas junto à Secretaria Municipal de Educação.
De mesmo modo, o Agravante não logrou êxito em demonstrar que a contratação temporária de servidores visa a preencher a vacância de cargos em razão do afastamento de servidores efetivos, tal como alega.
Destarte, por via transversa, pretende o Município fazer da excepcional medida da contratação temporária, a regra para o provimento de cargos, em detrimento da previsão constitucional de necessidade de realização de concurso público.
Assim, verifica-se que, ciente do provimento jurisdicional que determinou a abstenção da contratação temporária de servidores, desde setembro do ano pretérito, a Fazenda Pública Municipal, por meio de seus gestores e procuradores, permaneceram inertes.
Entretanto, deve se ter em mente que, diante da displicência do Agravante e seus prepostos, em cumprir a determinação exarada pelo Juízo de 1o Grau, o ano letivo encontra-se na iminência de se iniciar, e acaso seja vedada a contratação de servidores, implicará em irreparável prejuízo ao direito social à educação dos munícipes de Porto Esperidião/MT.
Por certo, o cidadão não pode ser penalizado pela inércia e má administração dos gestores municipais.
Posto isso, excepcionalmente, deve ser autorizado o prosseguimento do Processo Seletivo 003/2019, tão somente para não prejudicar o ano letivo escolar no Município de Porto Esperidião.
Diante das informações contidas nos autos de origem, verifica-se que o Agravante lançou edital para o Concurso Público no 001/2020. Destarte, após a homologação do certame, com data prevista para 24/04/2020, deverá o Município convocar os candidatos aprovados no certame, de forma imediata, em caso de identidade de cargos previstos no Processo Seletivo 003/2019, sob pena de incidência da multa diária fixada pelo Juízo a quo.
Ante o exposto, defiro em parte o vindicado efeito suspensivo, tão somente para autorizar o prosseguimento do processo seletivo no 003/2019, permanecendo incólume as demais determinações do Juízo de 1o Grau.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o Agravado, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator